Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão consignado celebrado com o Banco PAN, com saque no valor de R$4.676,00; (ii) declarar a nulidade do empréstimo bancário firmado com o réu BRB, no valor de R$14.673,36; (iii) condenar o Banco PAN S.A à restituição das parcelas indevidamente debitadas do contracheque da autora, vinculadas ao contrato declarado inexistente, no montante de R$1.932,01; (iv) condenar o Banco BRB à restituição das parcelas indevidamente debitadas do contracheque, no montante de R$3.192,40; e (v) condenar as rés à obrigação de não realizarem descontos referentes aos contratos declarados inexistentes, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados e culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (ii) validade e eficácia do contrato de empréstimo consignado e do contrato de cartão de crédito com margem consignável; e (iii) direito da autora à restituição das quantias debitadas de seu contracheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que a autora confirma que realizou a contratação de empréstimo consignado e de “cartão benefício”. Assim, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. À luz da teoria da asserção, as instituições financeiras responsáveis pela contratação de empréstimo consignado e de cartão de crédito com margem consignável são partes legítimas para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade dos bancos, do consumidor ou de terceiros é matéria atrelada ao mérito. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. É incontroverso o fato de que a autora foi vítima do “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto dos Bancos BRB e PAN ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo, convencendo a autora a transferir o crédito advindo das contratações, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e cartão de crédito com margem consignável e, imaginando que estava quitando o empréstimo anterior, transferiu a quantia recebida para o estelionatário (ID 71612154, 71612156, 71616322 e 71616324).
8. As provas produzidas, por outro lado, atestam que as contratações do empréstimo bancário e do cartão de crédito com margem consignável não atenderam às normas legais. Com efeito, as instituições financeiras não produziram elementos probatórios para demonstrar que a autora foi informada de que não se tratava de portabilidade e de que novos contratos de empréstimo estavam sendo contraídos, desrespeitando o disposto na Resolução BACEN no 3.954/2011, que determina que as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
9. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Nesse sentido: acórdão no 1686193, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
10. Nesse contexto, ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, devendo ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo bancário e do cartão de crédito com margem consignável, suspensos os descontos no contracheque da autora e dividido o prejuízo dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
11. Em consequência, o Banco PAN S.A. deve restituir à autora a metade dos valores indevidamente debitados de seu contracheque (R$1.932,01), correspondente a R$966,01, além da metade dos valores debitados no curso do processo, enquanto o Banco BRB deve restituir à autora a metade dos valores indevidamente debitados de seu contracheque (R$3.192,40), correspondente a R$1.596,20, além da metade dos valores debitados no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente providos para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar: a) o Banco PAN S.A. a restituir à autora o valor de R$966,01 (novecentos e sessenta e seis reais e um centavo), assegurada a restituição dos valores debitados no curso do processo, na mesma proporção de 50%; e b) o Banco BRB a restituir à autora o valor de R$1.596,20 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos), assegurada a restituição dos valores debitados no curso do processo, na mesma proporção de 50%. São mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 4o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão no 1686193, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023.